Tribunal: TJMT
Processo: 1036294-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036294-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[HERMEZINDA MELO ARGUELHO - CPF: 783.405.431-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1036294-42.2023.8.11.0003
.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
HERMEZINDA MELO ARGUELHO.

Recorrido(s):
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
11 a 14/11/2024

(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO
IN PEJUS
– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 243033183, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo
Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 3.405,10 (três mil quatrocentos e cinco reais e dez centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente
sustenta que o valor
fixado
a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo
Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 3.405,10 (três mil quatrocentos e cinco reais e dez centavos)
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado
a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração
da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, vê-se que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
16/12/2020 – id. 243033154
)
,

já possuía outras 3 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações anexado no id. 243033171, não restando demonstrada a ilegalidade das referidas anotações, nem que sejam objeto de discussão judicial.

Logo,

não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria,
inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir

da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais
fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
tão somente para determinar que
os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir da data do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024